Tribunal: TJMT
Processo: 1019023-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019023-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA FERNANDES CORREIA DE CASTRO - CPF: 033.864.401-69 (ADVOGADO), HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 000.870.101-60 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO DE ORIGEM, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME MERITÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada em desfavor da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., visando o desbloqueio de seu cadastro na plataforma de transporte e o pagamento de indenizações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre a presente demanda e outra anteriormente proposta pelo agravante, já julgada com trânsito em julgado, configurando-se a coisa julgada, o que impediria o prosseguimento da nova ação.

III. Razões de decidir

3. Constatada, via consulta ao sistema PJe, a existência de ação anterior com o mesmo objeto, partes e causa de pedir (Autos n.o 1034969-04.2024.8.11.0001), já julgada improcedente e com trânsito em julgado em 02/08/2024, reconheceu-se a ocorrência da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§1o a 4o, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do TJMT, a repetição de ação com tríplice identidade atrai a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Aplicável o efeito translativo dos recursos, que autoriza a apreciação da matéria de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada material, impedindo o exame do mérito. 2. Reconhecida a coisa julgada, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§1o a 4o; 485, inc. V e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 0000629-29.2017.8.11.0023, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16/04/2024; TJMT, AC n.o 1055537-57.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HELTON JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA
contra a decisão proferida pelo Dr. Pierro de Faria Mendes, Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucro Cessante n.o 1039222-75.2025.8.11.0086
, ajuizada contra
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando compelir a parte requerida, ora Agravada, a desbloquear imediatamente seu cadastro na plataforma, permitindo-lhe pleno acesso às funcionalidades necessárias para o exercício de sua atividade como motorista parceiro (ID. 194229498, na origem).

Por suas razões recursais, o Agravante pretende o desbloqueio de seu cadastro na plataforma da Agravada para exercer atividade como motorista parceiro, sustentando que o bloqueio foi injustificado, pois “
de 2.175 viagens concluí dás no período de janeiro a fevereiro de 2024, somente 46 fora canceladas, UMA TAXA INFIMA DE 3%.”
.

Com essas considerações, pleiteou a concessão da liminar para ter seu cadastro desbloqueado e, consequentemente, poder exercer sua função de motorista, garantindo a sua subsistência e a de sua família. No mérito, requer que seja ratificada eventual tutela concedida.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID. 292727399).

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 293031896).

O agravado apresentou sua contraminuta (ID. 297302358), pugnando,
em preliminar
, a extinção do processo pela existência de coisa julgada e, no mérito, pelo desprovimento total do presente recurso para que a decisão ora recorrida seja mantida integralmente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
HELTON JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucro Cessante n.o 1039222-75.2025.8.11.0086
em desfavor
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,
com o objetivo

de

compelir a parte requerida, ora Agravada, a desbloquear imediatamente seu cadastro na plataforma, lhe permitindo pleno acesso às funcionalidades necessárias para o exercício de sua atividade como motorista parceiro, bem como o pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular indeferiu o pedido liminar (ID. 194229498, na origem), nos seguintes termos:

“Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese as alegações das partes, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. (...)”

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, pretendendo o desbloqueio de seu cadastro na plataforma da Agravada para exercer atividade como motorista parceiro por entender que o bloqueio foi injustificado.

Em contrapartida, preliminarmente, o agravado requer a extinção do feito por se tratar de coisa julgada nos autos n.o 1034969-04.2024.8.11.0001.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que
razão assiste ao agravado.

Em consulta no sistema PJE, constata-se que o autor, ora agravante, já havia movido demanda anterior idêntica à ação originária deste agravo de instrumento, cujo pedido foi julgado improcedente (ID. 161981378, autos n.o 1034969-04.2024.8.11.0001). A sentença de mérito proferida no Juizado Especial transitou em julgado no dia 02/08/2024.

Nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, uma demanda é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nessa linha, operada a coisa julgada, não é possível propor a mesma demanda, se trata de pressuposto processual negativo e sua existência impede o exame do mérito. Veja-se:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)§ 1o Verifica-se a litispendência ou a
coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
(...)”
(g. n.)

No caso dos autos, a demanda originária visa rediscutir pedido decidido e julgado improcedente na
Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Indenização Por Danos Materiais Por Lucro Cessante E De Danos Morais C/C Tutela De Urgência N.o 1034969-04.2024.8.11.0001,
com trânsito em julgado no dia 02/08/2024 (ID. 164296249), consistente em
compelir a parte requerida, ora Agravada, a desbloquear imediatamente o cadastro do agravante na plataforma UBER, bem como o pagamento de danos morais e lucros cessantes pelo tempo do bloqueio da conta.

Todavia, por força do princípio da segurança jurídica, revela-se incabível a rediscussão do mérito, porquanto se operou a coisa julgada material por ocasião do julgamento da ação anterior, em que se decidiu pela improcedência da pretensão autoral.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
PRELIMINAR DE COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 337, § 4o, DO CPC – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ART. 485, V, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
A coisa julgada pressupõe a presença da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. A identidade desses três elementos, entre a ação anterior, transitada em julgado, e a presente ação, configura a coisa julgada, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000629-29.2017.8.11.0023, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (g. n.)

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– ART. 485, V, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - AC: 10555375720208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (g. n.)

Nessa linha, por tratar de matéria cognoscível de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, como expressamente previsto no art. 485,§3o, do CPC, aplicável o
efeito translativo
dos recursos para, desde logo, reconhecer o vício e determinara extinção do processo.

Em face do exposto,
ACOLHO a preliminar de coisa julgada
para, com esteio no efeito translativo,
EXTINGUIR
o processo de origem n.o
1039222-75.2025.8.11.0086,
nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, restando prejudicado o exame meritório do agravo de instrumento.

Por conseguinte, condeno o autor/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida em favor da parte, à luz do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025